Tribunal: TJSP
Processo: 0001364-64.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Apenado em cumprimento de pena privativa de liberdade – Conhecimento superveniente da existência de outras condenações a penas restritivas de direitos – Conversão em penas privativas de liberdade e unificação das penas, com fixação do regime inicial fechado – Cabimento – Hipótese do art. 44, §5o do Código Penal e art. 181, §1o, letra "e" da LEP – Recurso improvido.